Tribunal: STF
Processo: HC 235743
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Busca-se a concessão da ordem:



    “[...] inclusive de forma LIMINAR, para cessar o constrangimento ilegal que acomete ao paciente, anulando-se o processo desde a audiência de instrução e julgamento, para que seja oportunizado o depoimento da vítima em juízo, observando-se o devido processo legal.



    De forma alternativa, caso não seja esse entendimento em sede sumária, em consequência disso pugna pela urgente concessão de liminar determinando a suspensão do mandado de prisão expedido em favor do paciente, até julgamento definitivo do presente habeas corpus.



    Ao final, após parecer ministerial, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade do processo desde a audiência de instrução criminal, para que seja oportunizado o depoimento especial da suposta vítima.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, apenas com cópia do primeiro decisum que foi objeto de agravo regimental (doc. eletrônico 13), é possível acessá-la por meio do site do Superior Tribunal de Justiça. Nela constam os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de agravo regimental de folhas 764/768 interposto por R R contra decisão da PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ que, com base nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do STJ - RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial, eis que não impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (fls. 760/761).



    No presente regimental, a Defesa alega que houve específica impugnação da decisão que negou seguimento ao recurso especial, de forma clara e eficiente, no tocante aos fundamentos da decisão agravada.



    Pretende a reconsideração da decisão e o provimento do recurso especial.



    O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF apresentou parecer, pugnando pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 797/801).



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo regimental merece ser provido.



    A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque nele o agravante deixou de impugnar especificamente os óbices das Súmulas ns. 7 e 83 do STJ (fls. 760/761). De fato, na petição de agravo em recurso especial (fls. 704/720), verifica-se que o agravante impugnou de forma suficiente os óbices invocados pelo TJSC.



    Assim, com estas considerações, reconsidero a decisão agravada, com fundamento no art. 258, § 3º, do Regimento Interno do STJ, para conhecer do agravo em recurso especial, eis que também atendidos os demais pressupostos de admissibilidade.



    Passe-se, então, à análise do recurso especial.



    Consta dos autos que o recorrente foi absolvido do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II (por mais de dez vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável).



    Não se conformando, a acusação interpôs recurso de apelação, que foi provido, para condenar o recorrente pelo crime do art. 217-A c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 560). O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR AVÔ CONTRA SUA NETA (ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ALMEJANDO A RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM. PRETENSÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COMPROVADA, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA, A AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR AVÔ CONTRA SUA NETA (QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS), A RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E, CONSEQUENTEMENTE, A CONDENAÇÃO DO AGENTE, É MEDIDA QUE SE IMPÕE’ (fl. 553).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 581/585).



    Em sede de recurso especial (fls. 596/611), a Defesa apontou violação ao art. 93, IX, da CF, alegando nulidade por ausência de fundamentação quanto às preliminares arguidas. Aduziu que o Tribunal de origem deixou de apreciar as teses defensivas, repisando os fundamentos da sentença, em decisão per saltum. Alegou que o prejuízo é evidente.



    No mérito, sustentou cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da vítima, com violação dos arts. 5º, 9º e 10º, da Lei n. 13.431/2017 e 28, § 1º, do ECA. Afirmou que ‘o depoimento das vítimas encontra-se entre as provas repetíveis, e pela sua própria natureza são renováveis, não podendo ser simplesmente transportadas do inquérito para o processo sem renovação, ou seja, sem passar pelo contraditório judicial’ (fl. 608)



    Apontou, ainda, cerceamento de defesa tendo em vista a ausência do acusado no depoimento de testemunha, em ofensa aos arts. 201 e 217 do CPP. Disse que ‘não se encontram preenchidos os requisitos legais para retirar o recorrente da audiência, deixando assim de poder exercer sua autodefesa de forma ampla’ (fl. 610).



    Requereu a concessão de efeito suspensivo e a nulidade do processo.



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA às fls. 650/658.



    O recurso não enseja provimento.



    Preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, contrária a expressa disposição do sistema processual.



    Na hipótese em análise, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil - CPC).



    Sobre a violação ao art. 93, IX, da CF, o recurso não pode ser conhecido, pois, conforme é cediço, o exame de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal - STF, por via da interposição de recurso extraordinário. Precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Acerca dos arts. 5º, 9º e 10º, da Lei n. 13.431/2017, 28, § 1º, do ECA e 201 e 217 do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA rejeitou as alegadas nulidades, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘1. Primeiramente, consoante bem salientado na sentença, ‘as questões preliminares suscitadas pela defesa técnica [em sede de contrarrazões], quais sejam, (a) a incompetência deste juízo para apreciação do mérito; (b) cerceamento de defesa, face a necessidade da oitiva da vítima em juízo; e (c) cerceamento de defesa, diante da testemunha [A. S.] ter prestado seu depoimento na ausência do acusado; já foram enfrentadas e devidamente repelidas por este juízo através das decisões proferidas nos eventos 29, 48 e 97 e ainda da decisão prolatada na exceção de incompetência n. [...], de modo que o contraditório e a ampla defesa do aqui réu foram preservados no curso da presente ação penal’ (evento n. 115, 1º grau).



    De mais a mais, consigno que outra não foi a conclusão exarada pelo excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. Jorge Orofino da Luz Fontes, cujos judiciosos termos de seu parecer adoto como razão de decidir:



    ‘2.1. Pois bem, primeiramente, no tocante à incompetência do Juízo, infere-se dos autos que a matéria encontra-se preclusa, em razão da decisão prolatada no ano de 2019, no Autos de Exceção de Incompetência n. [...] - evento 59.



    Nesse caso, tendo em vista que a arguição de incompetência foi processada em momento oportuno, sendo estabelecida a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, não cabe ao Tribunal de Justiça reanalisar a matéria, sob pena de afronta à coisa julgada.



    Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    [...]



    2.2 No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa em virtude da não oitiva da vítima em juízo, compulsando os autos, nota-se que o tema também já foi amplamente debatido pelo magistrado de primeiro grau nos eventos 29, 48 e 97, e, inclusive, por meio de Habeas Corpus endereçado ao STJ (evento 88).



    Dessa forma, como foram respeitados o contraditório e a ampla defesa do acusado, não há nulidade a ser reconhecida.



    Conforme já mencionado acima, agiu prudentemente o magistrado ao dispensar a presença da vítima na audiência de instrução e julgamento, oportunizando às partes, inclusive, a apresentação de quesitos complementares a serem respondidos por profissional especializada.



     Desta feita, não há como censurar a decisão do juiz a quo que optou pela solução mais apropriada a fim de preservar a integridade psicológica da vítima.



    2.3 Por derradeiro, em relação à ausência do acusado durante a oitiva da mãe da vítima, também não há que se falar em nulidade do processo.



    Infere-se do artigo 217, do Código de Processo Penal, que é possível a retirada do réu da sala de audiência, caso o magistrado verifique que sua presença poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha de modo que prejudique a verdade do depoimento. Neste caso, o defensor do acusado deve estar presente a fim de garantir seus interesses.



    Extrai-se do termo de audiência - evento 97:



    A pedido da depoente, a fim de evitar constrangimento, o(s) depoimento(s) acima foi(ram) prestado(s) na ausência do réu, nos moldes do art. 217 do CPP. A defesa apresentou impugnação, alegando não haver motivo para ausência do réu. Indagada novamente, a testemunha disse que sente ‘raiva’ do réu pelo ocorrido e não se sente confortável em prestar depoimento sobre os fatos na sua presença. Por isso, foi garantia a prerrogativa da testemunha de prestar depoimento sem a presença do acusado.



    Assim, apoiado no artigo 217, do Código Processual Penal, agiu com acerto o magistrado.



    Nesse sentido, colhe-se de julgado semelhante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    [...]



    Não bastasse, não houve qualquer comprovação de prejuízo à defesa, requisito imprescindível à declaração de nulidade do processo (art. 563, do CPP). Portanto, nenhuma das nulidades arguidas nas contrarrazões de apelação merecem prosperar’ (evento n. 12, 2º grau).



    Tanto por tanto, afasto as preliminares aventadas" (fls. 555/556).



    Os embargos de declaração, por sua vez, examinaram as questões, adotando os seguintes fundamentos:



    ‘A questão envolvendo a análise das preliminares suscitadas pela defesa técnica está, ao meu ver, suficientemente respondida no item n. 1 do acórdão vergastado.



    E como se já não bastasse, consigno que, afora a sabida e consabida legalidade da fundamentação per relationem, os pleitos ‘a’ e ‘b’ não mereceram resguardo porque já haviam sido objeto de análise em sedes de exceção de incompetência e habeas corpus, enquanto que o pleito ‘c’ também não mereceu resguardo porque não há qualquer mácula na oitiva de testemunha sem a presença do acusado na sala de audiências, sobretudo em crimes sexuais.



    Por fim, registro que ‘não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte’ (STJ, AgIntREsp n. 1.670.074, Min. Mauro Campbell Marques).



    Por tudo isso é que, em não se verificando algum dos vícios previstos no artigo supra mencionado, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração (seja para corrigir suposto erro de julgamento, seja para a complementação de fundamentação suficiente, seja para mero prequestionamento)’ (fls. 584/585).



    Extrai-se dos trechos acima que a decisão do Tribunal a quo está em harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que o reconhecimento de qualquer nulidade, absoluta ou relativa, não dispensa a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Ademais, acerca da ausência de oitiva da vítima, esta Corte já examinou a questão, no julgamento do HC n. 537.651/SC, consignando que a oitiva da vítima não é prova imprescindível para a condenação, quando o juízo sentenciante avaliar a ausência de pertinência. Ilustrativamente:



    [...]



    No que tange ao depoimento de testemunha sem a presença do acusado, também não se verifica nenhuma ilegalidade, pois o magistrado decidiu nos termos do art. 217 do CPP, que dispõe:



    ‘Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor’.



    No mesmo sentido, cito precedentes desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para conhecer do agravo em recurso especial, conhecer, em parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.” (documento obtido em consulta ao site do STJ; grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator